Tribunal: TJDFT
Processo: 0747823-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Apelação. Ação monitória. Novação. Ausência de ânimo de novar. Prova pericial. Inutilidade e impertinência. Coisa Julgada. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Litigância de má-fé. Caracterização. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pela devedora contra sentença que rejeitou os seus embargos à monitória, embasada em contrato de mútuo.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de novação do débito cobrado; (ii) a inépcia da petição inicial, por ausência de apresentação de documentos imprescindíveis; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova pericial; e (iv) a caracterização da litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
3. Para além de caracterizar indevida inovação recursal, por exorbitar das matérias de defesa arguidas nos embargos à monitória, a alegação de novação se apresenta manifestamente improcedente, haja vista a expressa exclusão do ânimo de novar no instrumento contratual de renegociação, tratando-se de simples confirmação da obrigação anterior.
4. Instruída a ação monitória com o contrato de mútuo, o extrato bancário que demonstra a liberação do capital mutuado e o demonstrativo de débito, contendo a especificação de todos os encargos aplicados, afasta-se a alegação de inépcia.
5. Considerando a coisa julgada na ação revisional anterior, que afastou as alegações de abusividade dos juros moratórios e de existência de outras ilegalidades na cobrança, bem como a ausência de indicação de vícios em concreto quanto à evolução dívida, mediante a aplicação dos encargos contratados, a prova pericial não teria utilidade ou pertinência.
6. Caracteriza litigância de má-fé a oposição de embargos à monitória com pedido de suspensão do processo até o julgamento da demanda revisional, cuja sentença de improcedência já havia transitado em julgado, insistindo o embargante em teses já rechaçadas pela coisa julgada e investindo contra fatos incontroversos, como a liberação do capital.
IV – Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 361, CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719255-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21/3/24; TJDFT, APC 1997712, 0715357-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; e TJDFT, APC 0710320-38.2019.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/12/19.